Tribunal: TJDFT
Processo: 0732761-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
1. A decisão interlocutória acerca do desentranhamento de documentos do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois ausentes a correspondente previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação a justificar a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Precedentes.
2. O agravo de instrumento que visa o deferimento da tutela de urgência para suspensão de cláusula contratual e do pagamento das prestações avençadas não pode ser conhecido se o pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de evidente supressão de instância.
3. Indefere-se o pedido de gratuidade de justiça quando há elementos nos autos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira alegada e evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC/2015 99 § 2o). No caso, a agravante, além de comprovar renda mensal (R$ 6.000,00 + renda variável), é proprietária do estabelecimento comercial, cuja compra realizada em dezembro/2022 foi pactuada no valor de R$ 840.000,00, em 40 parcelas mensais de R$ 21.000,00, que vêm sendo pagas desde janeiro/2023. Além disso, há documento que aponta que o estabelecimento obteve faturamento de R$ 1.426.109,51 entre março/2023 e fevereiro/2024.
4. Negou-se provimento ao agravo interno.